Tribunal: TJES
Processo: 5026391-32.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026391-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: PAULO ULLER JUNIOR e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026391-32.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO
: PAULO ULLER JUNIOR.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO DE IMPLANTES E FACETAS NÃO CONCLUÍDO E MAL EXECUTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega falha grave na prestação de serviços odontológicos (implantes, próteses, facetas) contratados em 04/02/2023 com a clínica franqueada (Ortodonto/Odontocompany) e financiados pela financeira (DM Financeira/Credz), no valor total de R$ 7.000,00. Narra que, após pagar integralmente o valor, o tratamento não foi concluído, as facetas quebraram/soltaram, e houve descumprimento dos horários agendados, levando à necessidade de buscar novo profissional.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Desistência homologada quanto à TOOTH ODONTOLOGIA. Ré ORTODONTO revel (art. 20, Lei 9.099/95). Rejeitadas as preliminares de incompetência (perícia) e ilegitimidade passiva da Franqueadora (Odontocompany) e da Financeira (DM/Credz). Reconheceu a responsabilidade solidária de ambas (teoria da aparência e contratos coligados). No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço (tratamento não concluído, Art. 14 e 20, CDC), pois as rés não comprovaram a regular finalização (Art. 373, II, CPC). Condenou as rés, solidariamente, à restituição de R$5.339,22 (valores comprovadamente pagos) e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais (desvio produtivo).

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma total. Reitera (i) a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia odontológica complexa; (ii) sua ilegitimidade passiva (Franqueadora), alegando que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/19) afastaria a relação de consumo e a responsabilidade solidária, sendo a clínica franqueada (ORTODONTO) a única responsável pelo atendimento; (iii) a impossibilidade de cumprimento da sentença (restituição de valores que não recebeu); (iv) a ausência de ato ilícito e (v) a inexistência de danos morais (mero dissabor) ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento.
(Preliminares):
A preliminar de complexidade foi corretamente afastada. A discussão cinge-se ao descumprimento contratual (não finalização do tratamento), sendo a prova documental e a revelia da clínica executora suficientes para o deslinde (Art. 373, II, CPC c/c Art. 20, Lei 9.099/95). A preliminar de ilegitimidade passiva da Franqueadora também não prospera. A Lei de Franquias (Lei nº 13.966/19) regula a relação entre franqueador e franqueado, não sendo oponível ao consumidor. Perante este, aplica-se a Teoria da Aparência, pois a clínica (Ortodonto) utiliza ostensivamente a marca "Odontocompany", gerando legítima expectativa de que o serviço é prestado com a qualidade e garantia da marca principal, integrando ambas a cadeia de consumo e respondendo solidariamente (Art. 7º, p. único, e Art. 25, §1º, CDC).
(Mérito):
Diante da revelia da clínica executora (Ortodonto) e da ausência de provas pelas demais rés (Art. 373, II, CPC) de que o tratamento foi concluído adequadamente, presume-se verdadeira a alegação de inadimplemento contratual (serviço pago e não finalizado/mal executado). A falha no serviço principal (odontológico) acarreta a responsabilidade solidária da Franqueadora (pela aparência) e da Financeira (contratos coligados), justificando a restituição integral dos valores pagos (R$ 5.339,22). O dano moral é evidente, pois a situação (pagar por tratamento de saúde bucal, não o receber, ter facetas quebradas e perder tempo útil em agendamentos frustrados) ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente (ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)